Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-94.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA. ÔNUS DA DEFESA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de apreensão ou de pericia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, a exemplo da palavra da vítima e da filmagem de câmeras de segurança.

2. Cabe à defesa o ônus de apresentar o suposto simulacro utilizado para o cometimento do crime, na forma do art. 156 do CPP, a fim de comprovar a alegação de que não haveria potencialidade lesiva.

3. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como atender ao requisito subjetivo da unidade de desígnio ou liame a vincular as empreitadas criminosas, de modo que possam as subsequentes ser consideradas como desdobramento das anteriores.

4. Recurso conhecido e improvido.